Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713952-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALINE GEORGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, ALINE GEORGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 58235297), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito